Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. LEITO DE UTI. TRATAMENTO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. COBERTURA. PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. INADMISSIBILIDADE.
1. É certo que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao postulante o acesso à internação e a todos os procedimentos necessários para a plena restauração de sua saúde.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência.
3. Recurso não provido.